Tribunal: STF
Processo: ADI 647
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de inconstitucionalidade parcial dos artigos 7º e 9º da  Lei  8.029/90, bem como dos incisos III e IV  do  artigo  2º do  Decreto 99240/90.
Medida liminar requerida. 
- A ação direta de inconstitucionalidade é o meio pelo qual se procede, por  intermédio  do  Poder  Judiciário,  ao  controle  da constitucionalidade das normas jurídicas "in abstrato". Não se presta ela,  portanto, ao controle da constitucionalidade de atos administrativos que têm objeto determinado e destinatários certos, ainda que esses atos sejam editados sob a forma de lei - as leis meramente formais, porque tem forma de  lei,  mas seu  conteúdo  não encerra normas que disciplinem relações jurídicas em abstrato.
- No caso, tanto o artigo 7º como o artigo 9º da  Lei  8.029 são leis meramente formais, pois, em verdade,  têm  por  objeto  atos administrativos concretos.
- Por outro lado, no tocante aos incisos III e IV do  artigo 2º do Decreto 99240, de 7 de maio de 1990, são eles de natureza regulamentar –  disciplinam a competência dos inventariantes que promoverão os atos de extinção das autarquias e fundações  declarados extintos por esse mesmo Decreto com base na autorização da Lei 8.029, e 12  de  abril  de  1990, não sendo assim, segundo a firme jurisprudência desta Corte, susceptíveis de ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.